Tribunal: TCU
Processo: 015.038/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3143/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11583/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Glauber Gularte Lima, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 26, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 26 a 28); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 29); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 15/2/2015, data da apresentação da prestação de contas final (peça 6, p. 23); Considerando que entre o recibo do envio da prestação de contas, via SiGPC (peça 6, p. 23), de 15/2/2015, e o Parecer n° 1046/2020/DIAPC/COECS/CGPAE/ DIRAE (peça 9), que tratou da análise técnica da Prestação de Contas do PNAE 2014 da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento/RS, de 10/3/2020, houve o lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que o Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, expedido em 29/6/2015 (peça 6, pp. 15-22), não apontou a irregularidade ensejadora do débito apurado pelo tomador de contas, de maneira que o referido documento não pode ser considerado como ato inequívoco de apuração da irregularidade, de modo a interromper a prescrição sancionatória do TCU; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequada a conclusão dos pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.038/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Glauber Gularte Lima (XXX.835.020-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Santana do Livramento-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Município de Santana do Livramento-RS, ao FNDE e ao responsável, para ciência.